Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723159-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ALEX DA COSTA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 15233594, pags. 191/199), interposta pela Ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face da sentença (ID 15233589, pags. 171/174) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cujo objeto era “a autorização do custeio da medicação BLEOMICINA”, ajuizada por ALEX DA COSTA CARVALHO, julgou o pedido procedente. Como razões de decidir, o juízo a quo fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) inicialmente, delimitou que a defesa da Ré “é no sentido de que o medicamento indicado ao tratamento do autor é importado, sem registro na ANVISA e, por isso, não é obrigatória sua cobertura”; ii) nesse sentido, consignou que “por meio de consulta ao site da ANVISA é possível verificar o equívoco da ré na sua alegação, pois, basta consultar pelo princípio ativo do medicamento que foi indicado ao autor, qual seja, sulfato de bleomicina, para encontrar informação contrária a alegada, ou seja, há registro do medicamento na ANVISA”; iii) por conseguinte, considerou que “é considerado abusiva qualquer cláusula que exclui tratamento, medicamento ou procedimento necessário, inclusive se tratando de entidade de autogestão”; iv) “Ademais, no REsp 1.712.163/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, restou firmada a tese de que a operadora de plano de saúde não pode recursar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico nos casos em que o medicamento está registrado na Anvisa”; v) portanto, “a recusa seria legítima apenas se o medicamento em questão fosse importado não nacionalizado, ou seja, produzido no exterior e sem registro na ANVISA. O que não é caso dos autos, pois, conforme dito, o medicamento bleomicina o possui”; e vi) “Com isso, a imposição de obrigação de fazer é, portanto, procedente”. Por outro lado, a Apelante, em suas razões recursais, sustenta, em suma, que: i) “a negativa de cobertura do medicamento solicitado baseia-se claramente nas disposições trazidas pelas Resoluções Normativas da ANS, notadamente a RN 428/2017”; ii) por conseguinte, “é equivocado inferir cobertura de um medicamento sem previsão na ANS”; iii) “Ademais, cumpre destacar, desde logo, que a relação jurídica estabelecida entre a Autora e a Ré é regida pela Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde”; iv) “Nesse contexto, o art. 10 da mencionada lei desobriga a Ré a custear o medicamento almejado ante a ausência de previsão em norma da ANS”; e v) assim, não cometeu ato ilícito, em razão de pautar a execução do contrato, ao negar a cobertura do medicamento em comento, através de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos) Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. Diante da ofensa ao que preconiza o princípio da dialeticidade não pode ser conhecida a apelação que não atendeu ao ônus processual de impugnar especificamente os fatos e os fundamentos articulados na sentença apelada, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245789, 00143167020158070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC. (...) 9. Apelação das rés SIA 01 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Apelação da ré Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. - FAENGE conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime. (Acórdão 1243185, 07161331420178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Por conseguinte, para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, a fim de tornar útil a interposição, pois a partir da decisão impugnada, a a sua impugnação deve ser necessária, adequada e útil para a reforma pretendida. Assim, estará demonstrado o interesse recursal. No caso dos autos, do cotejo entre os fundamentos da sentença com as razões recursais, verifica-se que a Apelante apresenta razões recursais desconexas em relação aos fundamentos do provimento singular, uma vez que não os impugna especificamente, o que implica obstáculo ao conhecimento da demanda recursal, nos termos do art. 996 do CPC. Nesse sentido, constata-se que o juízo a quo fundamentou o seu provimento singular, atento aos contornos da lide, delimitados na pretensão autoral e na sua resistência, no fato de que o medicamento cuja cobertura foi negada tem registro na ANVISA, ao contrário do que defende a Ré, ora Apelante. Por outro lado, a Apelante, em suas razões recursais, impugna a sentença, com o argumento de que a negativa de cobertura ocorreu em razão das cláusulas contratuais terem sido respeitadas, por esta parte processual, conforme regulamentado na Resolução ANS n. 428/2017 e regra inserta no art. 10 da Lei n. 9.656/98. Por conseguinte, a sua conduta coadunou-se em mero exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Com efeito, do cotejo que emerge entre os fundamentos da sentença com as razões recursais, nos termos do que restou relatado, verifica-se que os objetos da resolução empreendida pelo juízo a quo não foram enfrentados na sua impugnação. Diante da ordem de ideias que emerge do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Apelante sobre o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos da fundamentação retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2020 17:54:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador